Tribunal: STF
Processo: RE 1449275
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Recurso extraordinário. Majorante de furto noturno nas formas qualificadas do delito. Matéria infraconstitucional.



    1. Recurso extraordinário do Ministério Público contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), com a fixação da seguinte tese: “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 



    2. É certo que a jurisprudência do STF em habeas corpus indica a “convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática” (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.12.2016). Em recurso extraordinário e recurso extraordinário com agravo, no entanto, o STF afirma que essa questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (ARE 1.424.806, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 16.03.2023).



    3. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    4. Afirmação da seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência da causa de aumento de pena de furto noturno sobre as formas qualificadas do delito.



    5. Recurso não conhecido.